Tribunal: TJES
Processo: 5000377-56.2022.8.08.0052
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-10-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000377-56.2022.8.08.0052
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.
RECORRIDO: ANGELA DA PENHA PRANDO PADOVANI
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por BRADESCO S.A contra a sentença proferida em id 5258296 que julgou procedente a ação judicial nos seguintes termos:

ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE, em parte, o pedido inicial, pelo que, CONDENO, a requerida, a pagar, em favor da parte autora, o valor de R$ 528,00 (Quinhentos e vinte e oito reais), em repetição de indébito, devidamente atualizado com juros de 1% ao mês e correção monetária (índice da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo, desde a propositura da demanda. DETERMINO que a parte requerida cesse os descontos, no prazo de cinco dias corridos, sob pena de multa no valor de R$ 1.000,00 (Um mil reais), por desconto, sem prejuízo da necessidade de restituição, em dobro, dos valores indevidamente descontados no decorrer da demanda. Por fim, CONDENO, a requerida, a pagar, em favor da parte autora, o valor de R$ 10.000,00 (Dez mil reais), a título de danos morais, devidamente atualizado com juros de 1% ao mês e correção monetária (índice da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo), desde a presente data. DECLARO A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO OBJETO DA PRESENTE DEMANDA, DEVENDO, A REQUERIDA, CANCELAR O CONTRATO QUE ORIGINOU O REFERIDO DÉBITO.

O recorrente, não conformado, pugnou pela reforma da sentença, requerendo: a) o julgamento improcedente do pleito autoral; b) a título de argumentação, inexistência de negativação, a inexistência de dano moral e subsidiariamente a redução do valor da indenização por danos morais.

A recorrida, por sua vez, apresentou contrarrazões postulando pela manutenção da sentença.

Essa é a breve síntese do caso. Passo, então, a decidir.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos e as contrarrazões são tempestivas.

Apesar do recorrente solicitar o efeito suspensivo ao recurso, entendo que este não é caso, pois não vislumbro a hipótese de dano irreparável prevista no art. 43 da lei 9.099/1995.

Dessa forma, recebo o presente recurso inominado
apenas em seu efeito devolutivo
.

DO MÉRITO

Em relação ao mérito do recurso, entendo que não assiste razão ao recorrente, pelos motivos que passo a expor.

Observe-se que é inegável a relação de consumo existente entre as partes e, com razão, o magistrado sentenciante analisou o caso
sub judice
à luz das regras e princípios presentes no Código de Defesa do Consumidor (CDC), identificando que:

Quanto ao mérito, observo que a parte requerida não apresenta contrato assinado pela parte autora ou gravação de voz que venha com

que venha comprovar a contratação objeto da presente demanda. Não havendo prova da contratação, certo estou que os descontos junto ao INSS da parte autora se mostram indevidos. Assim, a parte requerida deve cessar novos descontos e, ainda, restituir, em dobro, os valores indevidamente descontados no pagamento da parte autora, na forma do artigo 42, parágrafo único do CDC.

Compartilho do mesmo posicionamento acima exposto, de que
não existe prova nos autos de que a recorrida tenha pactuado contrato de empréstimo com o banco recorrente
, sendo-lhe devida, então, a
devolução em dobro dos valores que foram indevidamente descontados
de seu benefício previdenciário, nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC.

Quanto a reparação por danos extrapatrimoniais, entendo ser esta cabível, em razão do dano moral decorrente de descontos indevidos sobre verba alimentar ser considerado
in re ipsa
, como muito bem apontado, mais uma vez, pelo juiz sentenciante.

Acerca da fixação do valor da indenização por danos morais, de acordo com o entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça (STJ), é preciso se atentar aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando-se o enriquecimento ilícito, mas, ao mesmo tempo, deve-se buscar atender a sua dupla função: compensar o ofendido e sancionar o ofensor. Assim, ponderando-se as peculiaridades do caso concreto, verifico ser adequada a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) estabelecida pelo juízo
a quo
.

Assim, entendo não haver motivos para reforma da sentença recorrida, devendo esta se
manter irretocável, por seus próprios fundamentos, de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado n.º 11 deste Colegiado Recursal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO SEU PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20 % sobre o valor da causa de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)